Tribunal: TJES
Processo: 5003527-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003527-75.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 70/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em juízo de retratação, negou provimento ao agravo de instrumento por aplicação da Súmula 70 do STJ, fixando o termo inicial dos juros moratórios na data do trânsito em julgado da sentença condenatória.
2. Alegação de omissão quanto ao termo final da fluência dos juros, com fundamento em alterações legislativas e julgados do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar o termo final da incidência dos juros moratórios em desapropriação indireta, à luz da legislação superveniente e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, reconhecendo a aplicabilidade da Súmula 70/STJ aos casos em que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu antes da vigência da MP 1.997-34/2000, como no caso concreto.
6. A ausência de manifestação nos exatos termos pretendidos pelo embargante não configura omissão, mormente quando a questão foi solucionada com base em entendimento consolidado do STJ.
7. Embargos utilizados com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, sem caracterizar qualquer dos vícios processuais previstos na norma.
8. Inexistência de caráter protelatório na oposição do recurso, afastando-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, com advertência quanto à reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância com a fundamentação adotada pelo colegiado não autoriza o manejo dos aclaratórios, tampouco configura vício sanável por essa via.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.073; STJ, Súmula 70.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003527-75.2020.8.08.0000

EMBARG
ANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A
:
FIBRASA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOT
O

Adiro ao relatório.

Conforme anteriormente relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
embarga de declaração do acórdão id 8787086, de relatoria do Des. Samuel Meira Brasil Junior, por meio do qual, em julgamento colegiado nesta e. 3ª Câmara Cível, exerceu o juízo de retratação e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente estatal, aplicando ao caso a Súmula 70 do Superior Tribunal de Justiça para considerar que os juros moratórios devem ser computados desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, mantendo incólume a decisão de origem recorrida.

Em suas razões recursais (id 9598653), o embargante alega, em suma, a existência de vício de omissão no acórdão embargado por não ter fixado o termo final da fluência dos juros moratórios, indicando que, após a vigência do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 (introduzido pela MP 1.997-34/2000), não mais incidiria a Súmula 70 do STJ, nos termos dos Temas 210 e 1073 da Corte Cidadã. Requer, assim, o saneamento da omissão com a limitação temporal da fluência dos juros.

Pois bem.

Considerando a presença dos requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, todavia adianto que não assiste razão ao ente embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC/15, e explico.

Os embargos de declaração, mesmo que interpostos com a finalidade de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o
decisum
atacado.

Ocorre que,
in casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade, contradição ou erro material capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo embargante, ocasião em que se concluiu que a sentença condenatória proferida no processo de conhecimento transitou em julgado em 22.4.1996, de maneira que atrai a aplicação do enunciado da Súmula nº 70, a qual estabelece
a incidência dos juros de mora desde a definitividade do julgamento.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS DE MORA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À MP 1.997-34/2000. SÚMULA 70/STJ. APLICAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, consolidou a orientação de que a Súmula nº 70/STJ é aplicável às situações consolidadas até 12/01/2000, data anterior a vigência da MP 1.997-64, como no caso em apreço, que como dito, teve o trânsito em julgado em 1996.
Logo, os juros moratórios devem ser computados desde o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Precedentes do STJ.

2. Exercício do juízo de retratação. Agravo de Instrumento do Estado desprovido.

Sobreleva destacar que o voto condutor do aresto embargado exerceu o juízo de retratação para negar provimento ao agravo de instrumento interposto, sob o fundamento de que, à luz do Tema 1.073, incidem juros moratórios desde a definitividade do julgamento, nos termos da Súmula 70 do STJ, não tendo que se falar, portanto, em termo final dos juros de mora, por não constituir objeto das razões recursais do agravo de instrumento.

O que o embargante sustenta como omissão, na verdade, constitui inconformismo com a tese jurídica acolhida pelo Colegiado, que adotou interpretação no sentido de que, para sentenças transitadas em julgado antes de 12/01/2000, subsiste a aplicação integral da Súmula 70 do STJ, conforme decidido no julgamento do Tema 1.073 daquela Corte Superior.

Dessarte, a pretensão recursal objetiva modificar as razões de decidir insculpidas no acordão embargado, buscando afastar a aplicação da Súmula 70/STJ nos termos ali fixados, providência que não se compatibiliza com a via dos aclaratórios.

Ademais, ao negar provimento ao agravo de instrumento, o acórdão adotou fundamentação clara afirmando que
“permanece irretocável a r. decisão de 1º grau que determinou o cômputo dos juros moratórios desde o trânsito em julgado”.

Por oportuno, impende salientar que o agravo de instrumento é recurso de cognição eminentemente restrita, circunscrito ao controle de legalidade do
decisum
interlocutório impugnado, sem se confundir com meio hábil à rediscussão do mérito da controvérsia principal, tampouco à apreciação de questões não submetidas ao crivo do juízo de origem. Assim, a intervenção desta instância revisora deve limitar-se à conformidade jurídica do pronunciamento recorrido.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Por fim, embora pleiteado pela embargada, deixo de arbitrar a multa prevista no §2º do art. 1.026, CPC, uma vez que não vislumbro caráter protelatório destes embargos de declaração opostos pelo recorrente. Não obstante, adverte-se sobre a aplicação de multa em caso de nova reiteração das razões já apreciadas e afastadas.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial - 29/07/2025:

Declaro meu impedimento para atuar neste feito, com fulcro no art. 144, II do CPC.